Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CRÉDITO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o Juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.
2. É idônea a prova técnica elaborada com base nos documentos fornecidos pelas partes, com apresentação da metodologia e resposta satisfatória dos quesitos formulados.
3. A verba honorária é regida pelo princípio da sucumbência (o vencido paga honorários ao vencedor).
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade nos casos em que o proveito econômico é irrisório (tema 1076/STJ).
5. Recurso conhecido e não provido.